Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Receptação. Atipicidade da conduta. Qualificadora. Desclassificação. Corrupção de menor. Erro de tipo. Reincidência. Confissão. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto.
2 - As circunstâncias do flagrante – o réu conduzia veículo produto de crime, que, segundo alegou, pertencia a adolescente que conheceu na via pública, sem documentos, e ao ver os policiais tentou fugir - configura o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
3 - A prova do erro de tipo – desconhecimento da idade do adolescente – é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).
4 - Para se reconhecer a menoridade do agente, necessária prova por meio de documento hábil (súmula 74 do STJ), assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do adolescente.
5 - Prevalece a condenação anterior, para fins de reincidência, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior não houver decorrido prazo superior a cinco anos (CP, art. 64, I).
6 - Não incide a atenuante da confissão espontânea se o réu afirma que desconhecia a origem ilícita do veículo e a menoridade do coautor, sem confessar ter cometido os crimes.
7 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
8 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
9 – Estipulado, contudo, na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
10 – Apelação provida em parte.